Tribunal: STF
Processo: EP 31
Classe: EP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Nestes autos, processa-se a execução do acórdão condenatório de Geddel Quadros Vieira Lima, nos autos da AP 1030, como incurso nas sanções do art. art. 1º, caput, da Lei 9.613/1998 (lavagem de capitais).



    Na atual fase, a defesa do sentenciado postula a homologação do regime aberto, eis que: “já cumpriu o requisito objetivo (cumprimento de pena imposta desde 29/01/2020), como consta de atestado de pena anexo e subjetivo (conduta exemplar fornecida por diretor de unidade prisional, já nos autos, e ausência de qualquer falta) exigências necessárias a concessão da progressão de regime para o regime aberto; fato que concretiza do ponto de vista material e formal o efetivo cumprimento aos princípios progressivo e ressocializador pertencentes à matéria Execução Penal”. Ressalta que “o pedido detém caráter, meramente, formal, sendo seu pano de fundo de cunho declarativo” (e.Doc.68).



    Requer, ainda, a remição por estudo, anexando, em apoio ao pleito, “documentos (declarações – certificados – relatórios, inclusive do aproveitamento alcançado em matérias do curso superior em Direito, no qual o penitente encontra-se regularmente matriculado) que comprovam a efetividade de estudos nos meses de Outubro/2020 a Dezembro/2021, ainda não apreciados por esse egrégio STF, totalizando um importe de 1.560 horas, as quais equivalem a um total de 130 dias remidos, conforme estabelece o diploma legal”. 



      Com vista, opina a Procuradoria-Geral da República pela ausência de interesse “em se alterar a situação carcerária do apenado para fins de registro do regime de cumprimento aberto da pena, ainda que sob o ponto de vista meramente formal, quando o condenado já desfruta do benefício penal do livramento condicional”. No mais, manifesta-se “pelo parcial acolhimento do pedido, tão somente para fins de homologar a remição da pena, limitada ao importe de 90 (noventa) dias” (e.Doc.75).



    Em nova petição (e.Doc.88), a defesa enfatiza que a finalidade da homologação do regime aberto “não é a alteração do benefício/regime atual do penitente, o qual vem sendo, disciplinadamente cumprido, e sim o reconhecimento, através do seu atestado de pena, da conquista pelo cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos do regime aberto”. Ao lado disso, junta novos documentos à guisa de comprovação do direito à remição. 



    Instada a respeito (e.Doc.79), a Procuradoria-Geral da República “em complemento ao anterior pronunciamento exarado nos autos, manifesta-se, quanto ao pedido de remição da pena com relação aos estudos do sentenciado junto à instituição de ensino Centro Universo Salvador, pela homologação de 320 (trezentos e vinte) horas” (e.Doc.82).



    Peticiona novamente a defesa “pelo afastamento da tese ministerial e deferimento, integral, dos pedidos existentes na (PEÇA 68), como forma de justiça” (e.Doc.84).



    Em nova manifestação (e.Doc.97), acompanhada de elementos comprobatórios (e.Docs. 98-100), a defesa do executado vem solicitar a remição pelo estudo com relação às atividades curriculares do curso superior junto ao Centro Universo Salvador, alusivas ao primeiro semestre de 2022, “totalizando um importe de 480 (quatrocentos e oitenta) horas, as quais darão um total de 40 dias para remição”.



    Com vista, manifesta-se a Procuradoria-Geral da República pelo deferimento, em parte, da pretensão, “porquanto a grade horária juntada pela defesa à fl. 1.733 denota o desrespeito à carga horária máxima de 04 horas de estudos diários estabelecida pelo artigo 126, § 1º, inciso I, da Lei de Execução Penal” (e.Doc.111). 



    Em nova petição (e.Doc.113), a defesa técnica rebate os arrazoados no ponto contrário ao pedido, ademais, reitera a arguição de “necessidade de encaminhamento destes autos ao Ministro Gilmar Mendes, atual relator da AP 1.030, uma vez que a competência para execução penal é firmada a partir da relatoria da ação penal”.



    Por meio do despacho proferido em 28.9.2022, a e. Min. Presidente manteve a distribuição do feito a este Relator. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental pela defesa técnica (e.Doc.120), o qual não foi conhecido pela Presidência desta Corte (e.Doc.122).



    Brevemente relatado. Decido.



    2.1 Inicio a análise pela almejada homologação do regime aberto, ao fazê-lo, não depreendo objeção ao postulado. 



    Com efeito, não se descura o consolidado entendimento segundo o qual o deferimento de livramento condicional esvazia o interesse processual na progressão para o regime aberto pela via do habeas corpus, uma vez obtido benefício penal mais vantajoso. 



    Nessa direção, extraio julgados desta Suprema Corte e do Superior Tribunal de Justiça:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Execução penal. 4. Progressão para o regime aberto. Réu em liberdade condicional. Segundo o artigo 5º, LXVIII, do texto constitucional, o habeas corpus se destina, exclusivamente, a proteger a liberdade de locomoção – ir, vir e ficar – diante de ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser manejado para proteção de outros direitos. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 206188 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27.10.2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006 EM SEU PATAMAR MÁXIMO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (…) 4. No tocante ao regime inicial, constata-se a ausência de interesse processual, pois, consoante informações obtidas no endereço eletrônico do Tribunal de origem, ao ora Agravante foi deferido o benefício do livramento condicional, encontrando-se o Apenado, portanto, em situação mais favorável. 5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido (AgRg no HC 462289/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJ de 11.6.2019).



    Nada obstante, a hipótese em tela impõe a adoção de racionalidade diversa, uma vez que versa execução provisória de pena privativa de liberdade e de multa decorrente do acórdão condenatório que emana deste Supremo Tribunal Federal. Logo, não incidem as mesmas objeções procedimentais da via afunilada do habeas corpus.



    No caso concreto, conquanto o pedido limite-se ao reconhecimento “através do seu atestado de pena, da conquista, pelo cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos, do regime aberto”, é plausível sustentar o interesse do executado na declaração do modo de ser da sua situação jurídica. 



    Como sabido, além da comprovação do requisito temporal, nos termos do art. 114 da LEP, o ingresso no regime aberto exige que o condenado: i) esteja trabalhando ou comprove a possibilidade de fazê-lo imediatamente e ii) apresente pelo seu histórico antecedente fundados indícios de que irá ajustar-se ao novel regime. Admite-se, ainda, que sejam fixadas exigências especiais pelo Juízo da Execução.



    Depreendo que o pedido em exame vem acompanhado do atestado de pena a cumprir, segundo o qual, até a data da emissão (11.2.2022), o executado cumpriu o lapso de 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias da pena total fixada. Ao lado desse aspecto, aponta-se, como regime atual, o semiaberto.



    Portanto, o documento não deixa dúvida sobre o cumprimento da exigência temporal para ingresso no regime aberto. 



    Observo, ainda, não há notícia de qualquer situação que o desabone no ângulo dos requisitos subjetivos para a almejada declaração, estando demonstrado nos autos o recolhimento do valor fixado a título de multa penal (fls. 7.820-7.821 da AP 1.030), assim como a dedicação do apenado ao trabalho e estudo.



    À luz desse quadro, preenchidos os requisitos subjetivo e objetivo, possível o deferimento do pleito, tão somente para o efeito de constar, nos futuros atestados de pena a cumprir, a aquisição do direito ao regime penal aberto. 



    2.2 Prossigo pelo exame do pleito de resgate na pena no tocante às disciplinas cursadas no segundo semestre do curso de Direito, em 2021, junto ao Centro Universo Salvador, ao fazê-lo, noto que a pretensão merece deferimento. 



    No ponto atinente à contabilização dos dias que se anela remir, caso o lapso seja homologado, destaco que o período deverá ser considerado como pena cumprida para todos os efeitos, nos termos do art. 128 da LEP, dada pela Lei 12.433/2011. Simetricamente, os requisitos objetivos para o pretendido benefício também têm como fontes o critério legal e a sua interpretação jurisprudencial.



    Instado, com pequenas ressalvas, o Ministério Público Federal opina favoravelmente ao pleito de remição formulado, por considerar idônea a documentação assomada, para o fim de comprovar a frequência aos cursos. Por conseguinte, antevê a projeção dos efeitos sobre a pena:



    (..)



    Como visto, o primeiro pedido formulado pela defesa não demonstrou satisfatoriamente o atendimento dos requisitos da efetiva participação nas atividades educacionais e da observância da carga horária diária máxima para fins de remição da pena com relação às 480 (quatrocentas e oitenta) horas de nível superior, cursadas pelo apenado no segundo semestre de 2021 na instituição de ensino Centro Universo Salvador, conforme seguinte quadro (fl. 1.639): 



    N008 HOMEM, CULTURA E SOCIEDADE 80H 7,0 



    N077 DIREITO CONSTITUCIONAL I 80H 8,5 



    N078 DIREITO PENAL I 80H 9,5 



    N126 TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL 80H 9,5



    N208 TEORIA DO PROCESSO E ÉTICA PROFISSIONAL 80H 9,5 



    N228 CONTRATOS CIVIS E EMPRESARIAIS 80H 8,5 



    No entanto, diante das últimas provas acostadas pela defesa, entende-se que o vício foi parcialmente sanado. Isso porque, de acordo com o documento intitulado “Plano de Estudos 2021-2” (fl. 1.695), observa-se que a carga horária máxima, de “12 (doze) horas de frequência escolar (...) divididas, no mínimo, em 3 (três) dias” (art. 126, § 1º, I, da LEP), foi devidamente respeitada. Por outro lado, nota-se inconsistência com relação à efetiva participação nos cursos. Com efeito, à fl. 1.697, no documento denominado “Notas, Faltas e Horas”, constata-se que as disciplinas “N008 – Homem, Cultura e Sociedade” e “N208 – Teoria do Processo e Ética Profissional”, foram detalhadas, ambas, com a seguinte informação: “Carga Horária Dada: 0” 



    Desta feita, é impossível certificar a efetiva participação do apenado em tais atividades educacionais, que, por isso mesmo, não devem integrar o cômputo das horas a serem remidas em benefício do requerente. Logo, das 480 (quatrocentas e oitenta) horas vindicadas pela defesa, em decorrência dos estudos realizados no Centro Universo Salvador, compreende-se pelo cumprimento dos requisitos normativos apenas quanto a 320 (trezentas e vinte) horas, excluídas, portanto, as 160 (cento e sessenta) horas concernentes às disciplinas “N008 – Homem, Cultura e Sociedade” e “N208 – Teoria do Processo e Ética Profissional” 



    Como cediço, o abatimento da pena pela remição pressupõe um incremento no aspecto ressocializador, o que se verifica pelo exercício de atividades complementares com a devida supervisão, assim entendidas, por exemplo, as de natureza cultural, esportiva e de capacitação profissional.



    Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente quanto à exigência de fiscalização dos requisitos para o resgate da pena pelo estudo. 



    Nesse sentido: AgRg no HC n. 478.271, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 30.8.2019; AgRg no HC 647.091, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe de 30.3.2021, AgRg no HC 626.363, Ministro Antônio Saldanha Palheiro).



    Assim, a remição pelo estudo pressupõe, como objeto, a atividade de formação complementar, com a devida fiscalização e acompanhamento, o que ficou devidamente comprovado na hipótese dos autos, relativamente às atividades curriculares desenvolvidas no Curso Noturno de Direito, junto ao Centro Universo Salvador – Universo, no ano de 2021.



    Nesse ponto, a Procuradoria-Geral da República apresenta objeção quanto à comprovação de carga horária nas disciplinas “Homem, Cultura e Sociedade” e “Teoria do Processo e Ética Profissional”, uma vez que o extrato de detalhamento assomado aos autos, emitido em 3.5.2022, não consta registro da carga horária efetivamente dada nessas disciplinas.



     Nada obstante, do rodapé desse referido documento, depreende-se a observação: “Considera-se como ‘Carga Horária Dada’ a carga horária lançada até a data de emissão”. 



    Em petição posterior para afastar o contraponto ministerial, a defesa assomou a declaração emitida pela Universidade aos 30.6.2022, segundo a qual, nas disciplinas questionadas, “o aluno obteve aprovação, juntamente com a carga horária efetivamente dada e a nota obtida”, além disso adunou o histórico escolar que atesta a aprovação nessas matérias.  



    Forte nessas premissas, concluo pela aptidão dos documentos para demonstrar a participação do apenado nas atividades educacionais do Curso Noturno de Direito, junto ao Centro Universo Salvador – Universo à luz do que vem previsto no art. 126, §2º, da LEP (“As atividades de estudo a que se refere o § 1º deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados”).



    No caso, a carga horária comprovada perfaz 6 (seis) disciplinas com 80 (oitenta) horas cada, o que totaliza 480 (quatrocentos e oitenta) horas e, nos termos do art. 126, I, da LEP, o total de 40 (quarenta) dias a serem remidos.



    2.4 Relativamente ao exame da remição de disciplinas cursadas no primeiro semestre de 2022, compreendo ser plausível oportunizar prazo para a defesa instruir o requerimento com novos documentos. 



    Como relatado, a Procuradoria-Geral da República se contrapõe ao pleito sob o ângulo do limite diário de carga horária previsto na Lei de Execução Penal - art. 126, §1º. Transcrevo os fundamentos apresentados no parecer:



    (…)



    O pedido formulado pela defesa não demonstrou satisfatoriamente o atendimento dos requisitos do disposto no art. 126 da Lei de Execução Penal, porquanto a grade horária juntada pela defesa à fl. 1.733 denota o desrespeito à carga horária máxima de 04 horas de estudos diários estabelecida pelo artigo 126, § 1º, inciso I, da Lei de Execução Penal. 



    Isto porque o apenado cursou, nas quartas e quintas-feiras, o total de 08 (oito) horas de estudos diários, ultrapassando o limite previsto na legislação. Desta feita, é impossível certificar a efetiva participação do apenado em tais atividades educacionais, que, por isso mesmo, não devem integrar o cômputo das horas a serem remidas em benefício do requerente.



    Logo, das 480 (quatrocentas e oitenta) horas vindicadas pela defesa, em decorrência dos estudos realizados no Centro Universo Salvador, conforme demonstrado na tabela abaixo (fl. 1.734): 



    N001 LINGUAGENS E PESQUISA 80H 7,5



    N010 CIÊNCIA POLÍTICA (…) 80H 5,5 



    N022 TEORIA DO DIREITO 80H 8,0 



    N053 FILOSOFIA E HISTÓRIA 80H 8,0 



    N004 CIÊNCIAS EXATAS 80H 7,5 



    N324 ECONOMIA E EMPRESA 80H 9,5 



    Compreende-se pelo cumprimento dos requisitos normativos apenas quanto a 320 (trezentas e vinte) horas, excluídas, portanto, as 160 (cento e sessenta) horas que ultrapassam os limites de estudos diários estabelecida pelo artigo 126, § 1º, inciso I, da Lei de Execução Penal. 



    Em razão do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL manifesta-se, quanto ao pedido de remição da pena com relação aos estudos do sentenciado junto à instituição de ensino Centro Universo Salvador, pela homologação de 320 (trezentas e vinte) horas de efetiva participação nas atividades educacionais, cursadas pelo apenado no primeiro semestre de 2022 na instituição de ensino Centro Universo Salvador. 



    Em síntese, a Procuradoria-Geral da República assevera que “nas quartas e quintas-feiras, o total de 08 (oito) horas de estudos diários, ultrapassando o limite previsto na legislação”. Por tal motivo, compreende que seria “impossível certificar a efetiva participação do apenado em tais atividades educacionais, que, por isso mesmo, não devem integrar o cômputo das horas a serem remidas em benefício do requerente”. 



    Sobre o tema, registre-se os julgamentos recentes extraídos do repositório jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça nos quais se tem mitigado a interpretação literal e restritiva dessa norma:



    HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO. LIMITE HORÁRIO DE ATIVIDADE ESCOLAR ULTRAPASSADO. TEMPO QUE EXCEDEU A CARGA DE 4 HORAS DIÁRIAS QUE DEVE SER COMPUTADO PARA REMIR A PENA. ISONOMIA COM A HIPÓTESE DE REMIÇÃO POR TRABALHO. DOUTRINA. PRINCÍPIO DA HUMANIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 



    1. O art. 126 da Lei de Execuções Penais prevê duas hipóteses de remição da pena: por trabalho ou por estudo. 



    2. No caso de frequência escolar, prescreve o inciso I, do § 1.º, do art. 126, da LEP, que o Reeducando poderá remir 1 dia de pena a cada 12 horas de atividade, divididas, no mínimo, em 3 dias. 



    3. É certo que, para fins de remição da pena pelo trabalho, a jornada não pode ser superior a oito horas (STF, HC 136.701, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 19/06/2018, DJe 31/07/2018; v.g.). Por isso, no caso de superação da jornada máxima de 8 horas, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que "eventuais horas extras devem ser computadas quando excederem a oitava hora diária, hipótese em que se admite o cômputo do excedente para fins de remição de pena" (HC 462.464/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 28/09/2018). 



    4. O inciso II do art. 126 da Lei de Execuções Penais limita-se a referir que a remição ali regrada ocorre à razão de "1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho". Diferentemente, para o caso de estudo, a jornada máxima está prevista na LEP, ao descrever que a remição é de "1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias" (que resulta média máxima de 4 horas por dia). Todavia, a circunstância de a LEP limitar apenas as horas de estudos não pode impedir a equiparação com a situação da remição por trabalho. A mens legis que mais se aproxima da intenção ressocializadora da LEP é a de que tal detalhamento, no inciso II, seria na verdade despiciendo, porque o propósito da norma foi o de reger-se pela jornada máxima prevista pela legislação trabalhista. Não é possível interpretar o art. 126 como se o Legislador tivesse diferenciado as hipóteses de remição para impedir que apenas as horas excedentes de estudo não pudessem ser remidas - o que, a propósito, não está proibido expressamente para nenhuma das duas circunstâncias.



    5. "[N]enhum esforço da pessoa presa para reduzir seu grau de vulnerabilidade - em especial em um ambiente dessocializador por natureza - pode ser desprezado. Em última análise, o princípio da humanidade demanda que todas as oportunidades redutoras de danos sejam aproveitadas, evitando-se desperdícios de esforço humano e tempo existencial. [...]. [N]ão é razoável, nem proporcional, admitir-se a interpretação ampliativa da lei para efeito de remição por trabalho e vedá-la para fins de remição por estudo" (ROIG, Rodrigo Duque Estrada. Execução Penal: Teoria Crítica. 4.ª Ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, pp. 419-420). 



    6. Na espécie, como entre 15/06/2016 e 29/03/2017 o Paciente frequentou curso de ensino regular ou profissionalizante por 4 horas e 10 minutos diários (ou seja, 12 horas e 30 minutos a cada 3 dias), o tempo excedido ao limite legal de 12 horas a cada 3 dias também deve ser considerado para diminuir a pena, para guardar isonomia com a hipótese de remição por trabalho.



    7. Ordem de habeas corpus concedida para que a atividade escolar que excedeu a carga de 4 horas diárias seja computada para fins de remição, contada conforme a primeira parte do inciso I, do § 1.º, do art. 126, da Lei de Execução Penal. (HC 461.047/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 4.8.2020, DJe 14.8.2020) 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO. LIMITE. ATIVIDADE ESCOLAR. TEMPO QUE EXCEDEU A CARGA DE 4 HORAS DIÁRIAS QUE DEVE SER COMPUTADO PARA REMIR A PENA. ISONOMIA COM A HIPÓTESE DE REMIÇÃO POR TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O art. 126 da Lei de Execução Penal determina que o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    2. O entendimento atual de ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção se orienta no sentido da flexibilização do art. 126 da LEP, para se reconhecer a remição pela leitura, pelo estudo por conta própria e realização de artesanato, não sendo, pois, razoável que também não se reconheça a remição da pena pelo labor interno, devidamente atestado pelo estabelecimento prisional, até mesmo "como forma de possibilitar aos apenados encarcerados em unidades sem outras atividades laborais receberem o benefício, desde que devidamente reconhecida pelo estabelecimento prisional" (AgRg no REsp 1.935.335/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 8/6/2021)



    3. Não se mostra plausível admitir-se horas extras na remição pelo trabalho e, negá-las quando a remição é feita por meio do estudo.



    4. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC 692779/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 8.2.2022, DJe 14.2.2022).



    Consabido que a remição busca incentivar e premiar a dedicação efetiva aos afazeres potencialmente valiosos para o retorno ao convívio social.



    Ao discorrer sobre o tema, o professor Renato Marcão destaca que a “melhor interpretação que se deve dar à lei é aquela que mais favoreça a sociedade e o preso, e por aqui não é possível negar que a dedicação rotineira ao aprimoramento de sua cultura por meio do estudo contribui decisivamente para os destinos da execução, influenciando de forma positiva em sua (re) adaptação ao convívio social. Aliás, não raras vezes o estudo acarretará melhores e mais sensíveis efeitos no presente e no futuro do sentenciado, vale dizer, durante o período de cumprimento de pena e no momento da reinserção social, do que o trabalho propriamente dito” (Curso de Execução Penal, 16 ed., São Paulo: Saraiva, 2018).



    Ainda nessa direção, é elucidativa a compreensão de Rodrigo Roig:



    “(...)



    Embora haja previsão legal de que as 12 horas de estudo sejam divididas, no mínimo, em 3 dias (art.126, §1º, I), não parece razoável desconsiderar o tempo de remição excepcionalmente realizado em menos dias (ex.: estudo em 2 dias, por 6 horas cada).



    Em primeiro lugar porque a vedação peremptória e intransigente de direitos, por parte da lei, produz amarras e prejuízos ao princípio da individualização da pena.



    Ademais, nenhum esforço da pessoa presa para reduzir seu grau de vulnerabilidade – em especial em um ambiente dessocializador por natureza – pode ser desprezado. Em última análise, o princípio da humanidade demanda que todas as oportunidades redutoras de danos sejam aproveitadas, evitando-se desperdícios de esforço humano e tempo existencial.



    Por fim, se as horas extras de atividade laborativa (além da jornada máxima de 8 horas fixada pela LEP) podem ser computadas para fins de remição por trabalho, com igual razão deve ser admitido que as 12 horas de estudo sejam divididas, excepcionalmente, em menos de 3 dias (ROIG, Rodrigo Duque Estrada, Execução Penal [livro eletrônico]: Teoria Crítica, 2ª ed. Baseada na 6ª ed. Impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022) 



    A partir dessa perspectiva, entendo salutar a adoção de interpretação in bonam partem do art. 126, § 1º, I, da Lei de Execução Penal, segundo o qual a contagem de tempo da remição pelo estudo será feita à razão de “1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias”.



    Nessa direção, é plausível o aproveitamento do estudo devidamente comprovado, ainda que a distribuição da carga horária de 12 (doze) horas equivalente a um dia de remição ocorra em período menor, por exemplo, em dois dias.



    Com efeito, minha reflexão já salientada em outras ocasiões é a de que, uma vez já reconhecida por esta Corte, ainda que a vol d’oiseau, a existência de um patente quadro de violação massiva, sistemática e generalizada de direitos fundamentais no sistema penitenciário brasileiro; de que, em havendo essa falha estrutural do Estado, imperiosa a tomada de providências e de decisões que não apenas evitem o recrudescimento dessa realidade como também busquem, em efetivo, o restabelecimento, ainda que mínimo, da dignidade dos seres humanos que cumprem reprimenda e promovam ou, pelo menos, não obstaculizem a ressocialização.



    Nessa linha, é mais consentâneo com a dialógica apresentada no julgamento da ADPF 347 conferir interpretação benéfica àquele que busca, por meio da educação, abrandar o seu tempo da condenação.



    Portanto, a valorização positiva dos resultados exitosos obtidos pelo estudo vem a premiar todos aqueles que projetam benefícios a partir da capacitação e abdicam das possíveis facilidades antes visualizadas na prática delituosa.



    A partir dessa perspectiva, compreendo que as 12 (doze) horas de frequência escolar, para o fim de viabilizar 1 (um) dia de remição, eventualmente podem ser distribuídas em 2 (dois) dias, e não em 3 (três), notadamente porque o apenado não detém controle sobre os horários de aulas e calendário das instituições de ensino. 



    Porém, isso não significa descurar completamente o que previsto no art. 126, § 1º, I, da Lei de Execução Penal, segundo o qual a contagem de tempo da remição pelo estudo será feita à razão de “1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias”.



    Em concreto, a defesa assomou aos autos o plano de estudos segundo o qual a distribuição das seis disciplinas cursadas no primeiro semestre de 2022 se perfaz em quatro dias da semana, e são relativas ao 1º, 3º e 5º períodos do curso de Direito, turno Noturno (e.Docs. 98 e 99). 



    Nada obstante, conforme destacado pela PGR, o referido documento aponta que quatro dessas disciplinas estavam concentradas nos dias de quartas-feiras e quintas-feiras, nos períodos matutino e noturno, com a carga horária de 3h35min em cada uma delas, o que totalizava 7h10min de atividades letivas diárias. Ou seja, constata-se que, nesses dias da semana, o próprio parâmetro de 12 (doze) horas foi extrapolado. 



    De outra parte, depreendo que essas referidas atividades acadêmicas eram desenvolvidas nas modalidades remota (Ciência Política e Teoria do Estado), on-line (Economia e Ciências Exatas) e presencial (Ciência Política e Teoria do Estado). Nesse diapasão, ao menos na modalidade remota, é possível cogitar que os compromissos acadêmicos tenham adotado o método assíncrono. 



    Como corolário, mostra-se pertinente oportunizar a comprovação do modo pelo qual o conteúdo dessas disciplinas eram disponibilizados e desenvolvidas, ou, ainda, a apresentação de documentos relativos ao controle de frequência nessas diferentes modalidades, pela instituição de ensino. 



    3. Ante o exposto, defiro, em parte, os pedidos formulados pela defesa técnica para: i) declarar como preenchidos os requisitos subjetivo e objetivo para o regime penal aberto, tão somente para constar, nos futuros atestados de pena a cumprir, a aquisição do direito; ii) homologar a remição pelo estudo do total 40 (quarenta) dias, relativos ao período de outubro a dezembro de 2021, a serem descontados do lapso de pena a cumprir; iii) conceder o prazo de 15 (quinze) dias para a defesa técnica comprovar a metodologia de disponibilização do conteúdo referente às disciplinas cursadas nas quartas e quintas-feiras do primeiro semestre do ano letivo de 2022 e/ou apresentar os respectivos controle de frequência. 



    Oficie-se ao Juízo da 1ª Vara das Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, dando-lhe ciência desta decisão, assim como para prestar informações atualizadas acerca do cumprimento regular das obrigações decorrentes do livramento condicional por parte de Geddel Quadros Vieira Lima. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator- Documento assinado digitalmente